Tribunal: STF
Processo: ARE 1470948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Registro de candidatura. Indeferimento. Condenação criminal. Artigo 1º, inciso I, alínea e, da LC nº 64/90. Fato superveniente. Afastamento da inelegibilidade. Absolvição. Termo final. Diplomação. Interpretação do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Não provimento do agravo interno. 



    1. A par de reiterar as teses já ventiladas na petição do agravo em recurso em extraordinário, as quais foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, o agravante enfatiza que a moldura fática e documental do acórdão combatido permitiria seu reexame pela Suprema Corte, sem o óbice da Súmula nº 279/STF



    2. Tal alegação, contudo, não tem o condão de elidir as conclusões da decisão agravada, pois, conforme assentado pelo TSE, o fato superveniente que, em tese, seria apto a afastar a inelegibilidade do candidato ' absolvição criminal ' ocorreu após a diplomação, vale dizer: “mais de 17 (dezessete) meses após o termo final para que as circunstâncias fáticas ou jurídicas que pudessem afastar a inelegibilidade do agravante sobreviessem”.



    3. Com efeito, o termo final para o exame dos fatos supervenientes que afastam a inelegibilidade ' a data da diplomação ' demanda, a um só tempo, a interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 9.504, art. 11, § 10) e a revisitação do caderno probatório dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, ex vi da Súmula nº 279/STF. 



    4. Por fim, não bastasse a verticalizada fundamentação dos acórdãos proferidos pelo TSE, a alegada nulidade e a suposta violação do art. 93, inciso IX, da CF não constitui tema dotado de repercussão geral (Tema nº 339 da RG).



    5. Agravo regimental não provido.